Tribunal: TJMT
Processo: 0010300-90.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010300-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLAN SILVA DE MELO - CPF: 029.659.971-99 (EMBARGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ACÓRDÃO PUBLICADO SEM O VOTO VENCIDO E O VOTO MÉDIO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Nos termos do § 3.º, do artigo 941, do CPC,
“o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão pra todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.”
No caso concreto, na publicação do Acórdão não constam o voto vencido proferido pela 1.ª Vogal e o voto médio proferido pelo 2.º Vogal, que fixou a verba indenizatória pela média aritmética. Recurso Acolhido para que
no Acórdão passe a constar os votos proferidos pelos pares, a fim de evitar mácula no julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0010300-90.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
,
incorporadora da Iuni Educacional Ltda.
, em virtude de Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, com divergência em relação ao valor da indenização por dano moral e a ordem de que o montante seja apurado pela média aritmética.

A Embargante alega omissão no julgado.

Aduz que, embora no Acórdão tenha constado de forma expressa que a valor da indenização deve ser apurado pela média aritmética em virtude da divergência quantitativa, na ementa e voto constam que o recurso foi desprovido, sem a juntada do voto divergente da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e a explanação do Desembargador Sebastião de Moraes Filho no que tange ao valor da indenização que, pela média aritmética, ficou no valor de R$ 4.833,34 (quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos).

Assim, argumenta que o acórdão, voto e ementa devem ser revistos e reformados no que tange à omissão da divergência quantitativa, aplicando o disposto no artigo 94, § 5.º, do Regimento interno desta Corte.

O Embargado Allan Silva de Melo requer a rejeição do recurso e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2.º, do CPC, ao argumento de que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De fato, na publicação do Acórdão não constou o voto divergente proferido pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário e o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que realizou a média aritmética dos valores fixados para a indenização por dano moral e chegou à conclusão do montante que a Embargante deverá pagar ao Recorrido.

Contudo, tal fato não acarreta omissão no julgado, e sim erro material, que deve ser corrigido.

Com efeito, nos termos do § 3.º, do artigo 941, do CPC,
“o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão pra todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.”

Assim, deve ser sanado o equívoco, a fim de que seja evitada mácula no julgado.

Neste sentido, colhe-se precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
ERRO MATERIAL CONFIGURADO
. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2.
Na hipótese, verifico haver erro material no tocante à ausência de juntada do voto divergente
do Ministro Gurgel de Faria.
3. De acordo com o § 3º do art. 941 do CPC/15, "o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento".
Sendo assim, a inobservância da regra do § 3º do art. 941 do CPC/15 constitui vício de atividade ou erro de procedimento (error in procedendo), porquanto não diz respeito ao teor do julgamento em si, mas à condução do procedimento de lavratura e publicação do acórdão, já que este representa apenas a materialização do respectivo julgamento
. Precedente: REsp 1.729.143/PR, Rel. Min. Nancy Andrigui, Terceira Turma, DJe 15/2/2019. 3. Embargos de declaração parcialmente providos
. (EDcl no AgInt no REsp 1776888/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (sem grifos no original)

Com efeito, a proclamação do resultado não padece do vício da omissão, pois consta expressamente que houve divergência quanto ao valor da indenização e que o montante será apurado pela média aritmética; contudo, por não ter sido juntado o voto divergente da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e o voto proferido pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que foi o voto médio e, portanto, o condutor da fixação do valor da indenização por dano moral, deve ser sanado o equívoco, para evitar mácula no julgado.

Assim, sem mais delongas,
acolho os Embargos de Declaração
e determino que seja retificado o erro material, a fim de que no Acórdão passe a constar o voto vencido proferido pela 1.ª Vogal e o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, onde foi fixado valor da indenização pela média aritmética.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021